Tribunal: TCU
Processo: 032.400/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Atos de Admissão da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de admissão submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 3, 5, 6 e 7, relativos, respectivamente, às admissões de Rafael Paes de Barros (ato no 130840/2020), Vanessa de Melo Santana (ato no 136335/2020), Mahmoud Nagib Mehanna (ato no 138644/2020) e Gleiciane Santos Oliveira Xavier de Mesquita (ato no 139599/2020), autorizando-lhes os respectivos registros, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. destacar o ato constante da peça 4 (ato no 131551/2020), relativo à admissão de Romeu Botelho dos Santos, constituindo-se apartado; 9.3. já no âmbito do apartado referido no item precedente, realizar diligência junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, a fim de que, em relação ao servidor Romeu Botelho dos Santos (CPF XXX.768.722-XX): 9.3.1. encaminhe cópia da declaração de não acumulação de cargos e empregos públicos firmada pelo interessado quando de sua posse no cargo de Administrador junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; 9.3.2. comprove que o servidor não acumula os cargos/empregos informados na Rais - Ano base 2020 (peça 11), os quais são inacumuláveis, por intermédio do envio de cópia das portarias de exoneração eventualmente existentes, ou pela formalização de opção por apenas um cargo/emprego, se confirmada a acumulação irregular; 9.4. determinar à Sefip que: 9.4.1. dê ciência desta deliberação ao órgão/entidade de origem e aos interessados; 9.4.2. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste acórdão.